Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-72.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000787-72.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO RIBEIRO MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAGMENTAÇÃO INDEVIDA DE AÇÕES. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024, DO CNJ. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DIRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
po
r ter se considerado a ocorrência de fragmentação indevida de ações.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve ou não fragmentação indevida de ações, a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O CNJ editou a Recomendação nº 159/2024, na qual constam considerações acerca do combate à litigância predatória pelo Poder Judiciário.

4.
Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

5. No presente caso, a parte autora ajuizou 2 (duas) demandas contra a mesma parte ré, porém cada uma delas questionando um contrato específico e autônomo.

6. Em que pese haver identificação entre os fundamentos de que se valeu a parte para questionar as contratações, não há obrigatoriedade, a princípio, de união das demandas.

7. De qualquer forma, acaso entendesse pela necessidade de unificação das ações, cabia ao juízo de piso intimar a parte para emendar a inicial, o que não ocorreu.

8. Não há como se proceder ao julgamento direto da lide, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada.

10. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000787-72.2023.8.05.0194
, em que figuram como apelante
SALVADOR PEREIRA DA SILVA
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator